Tribunal: TRF3
Processo: 5002456-10.2023.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
199/775)

5002456-10.2023.4.03.6110

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002456-10.2023.4.03.6110

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES ON LINE LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO GLUCKSMANN DE LIMA - SP317391-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO. DESPESAS COM MARKETPLACE. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento à apelação em mandado de segurança, mantendo sentença que não reconheceu o direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre despesas com cessão de uso de plataformas digitais (marketplaces).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se despesas com marketplaces configuram insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS no regime não cumulativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é legítimo quando amparado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

A possibilidade de interposição de agravo interno assegura o controle colegiado da decisão singular, preservando a ampla defesa e o contraditório.

O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (Temas 779 e 780).

Despesas com plataformas de marketplace, embora relevantes para incremento de vendas, constituem estratégia comercial e não se mostram imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial, não atendendo aos critérios de essencialidade ou relevância.

Tais despesas não se vinculam diretamente ao processo produtivo nem à prestação de serviços, configurando custos operacionais indiretos, insuscetíveis de gerar créditos.

A jurisprudência do TRF-3 afasta o enquadramento dessas despesas como insumos, consolidando o entendimento pela impossibilidade de creditamento.

A agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §12; CPC, arts. 932 e 1.021; Leis no 10.637/2002, art. 3o, II, e no 10.833/2003, art. 3o, II; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.949 (Tema 756); STJ, REsp 1.221.170/PR (Temas 779 e 780); STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no RMS 72.423/CE; TRF-3, ApCiv 5029150-12.2024.4.03.6100; TRF-3, ApCiv 5003434-93.2024.4.03.6128.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002456-10.2023.4.03.6110

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES ON LINE LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO GLUCKSMANN DE LIMA - SP317391-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela MG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES ON LINE LTDA em face de decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento à apelação interposta pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em sede preliminar, o descabimento do julgamento monocrático, ante a ausência dos requisitos do art. 932, IV, do CPC.

No mérito, argumenta a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que os marketplaces não configuram mera estratégia comercial, mas infraestrutura operacional indispensável às vendas no ambiente digital.

Destaca, que o entendimento adotado na decisão agravada está em desacordo com a ratio decidendi do STJ, no REsp 1.221.170/PR, sobretudo porque, no comércio eletrônico, tais plataformas exercem função equivalente ao ponto comercial físico, configurando canal estruturante de acesso ao mercado consumidor.

Ressalta que a própria Administração Tributária reconhece que comissões pagas a marketplaces constituem despesas operacionais necessárias e intrinsecamente vinculadas à atividade de e-commerce, admitindo sua dedutibilidade para fins de IRPJ e CSLL. Tal reconhecimento, portanto, reforça a natureza estrutural desses custos, sendo incoerente afastar sua caracterização como insumo para fins de créditos de PIS e COFINS.

Por fim, aduz que a negativa de creditamento implica tributação sobre custo essencial à atividade, comprometendo a não cumulatividade (art. 195, §12, CF) e a neutralidade tributária, além de criar distinção artificial entre comércio físico e digital, onerando indevidamente modelos econômicos equivalentes e afetando a livre concorrência.

Pleiteia, desse modo, o provimento do agravo interno, reformando-se a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Intimada, a agravada ofereceu contraminuta pugnando pelo desprovimento do agravo interno (ID 361043698).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de apelação interposta por MG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES ON LINE LTDA em face de sentença que denegou a segurança pleiteada, na forma do art. 487, I, do CPC, por considerar pela improcedência da pretensão de impetrante de reconhecimento do direito ao creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS, no regime não cumulativo, relativamente às despesas incorridas com a cessão de uso de plataformas digitais para a realização de vendas por meio de marketplaces.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009. Custas na forma da lei

Em suas razões de apelação, a impetrante sustenta, em síntese, que exerce atividade de comércio varejista exclusivamente por meio eletrônico, utilizando-se de plataformas digitais de marketplace como meio indispensável para a realização de suas operações comerciais.

Afirma que as despesas decorrentes da cessão de uso dessas plataformas são essenciais e relevantes para o exercício de sua atividade-fim, enquadrando-se, portanto, no conceito de insumo, conforme os critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

Defende que o regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS constitui direito constitucional do contribuinte e que a negativa de creditamento implicaria tributação cumulativa indevida.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo à apelação, aduzindo a presença do fumus boni iuris, à vista da relevância da fundamentação apresentada, assim como do periculum in mora, notadamente porque estará sujeita a constrições indevidas e aplicações de penalidades, caso não seja autorizada à apuração dos créditos, na forma pleiteada.

Pleiteia, desse modo, o provimento da apelação, a fim de que seja reconhecido seu direito ao creditamento pleiteado, assegurada a compensação, restituição administrativa ou execução via precatório dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos, acrescidos de juros e correção monetária.

Em sede de contrarrazões, a União pugna pela manutenção da sentença. Em caráter subsidiário, aduz a existência de limitações quanto à repetição de indébito em sede de mandado de segurança, especialmente no que se refere à restituição de valores pretéritos e à observância do regime constitucional de precatórios (ID 307818787).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 312585160).

É o relatório.

Decido.

A atividade do relator é estruturada, no aspecto normativo, pelo art. 932 do CPC, o qual dispõe sistematicamente sobre seus poderes processuais, dentre os quais o de proferir decisão singular. A autorização do julgamento monocrático de mérito total ou parcial, por sua vez, está contemplada nos incisos IV e V do referido artigo, constituindo uma mitigação ao princípio da colegialidade das decisões no âmbito do Tribunal.

As hipóteses legais previstas nos mencionados incisos relacionam-se com a força vinculante dos precedentes judiciais, autorizando o julgador a decidir monocraticamente a controvérsia posta nos autos, nos seguintes termos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

(Grifos acrescidos)

Acerca da possibilidade do julgamento monocrático do mérito, o E. STJ já sedimentou o entendimento de que o exame singular também terá lugar quando houver jurisprudência dominante do Tribunal acerca da matéria controvertida (AgInt no RMS n. 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe: 26/6/2024; AgInt no AgRg no AREsp n. 607.489/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 26/3/2018). Esse posicionamento está inclusive alinhado ao enunciado da Súmula 568 daquela E. Corte Superior, a qual dispõe que o relator, ao decidir singularmente, pode amparar-se em entendimento dominante acerca do tema. O embasamento em jurisprudência uniforme, por seu turno, reflete o entendimento consolidado do colegiado, promovendo uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais, sem que haja violação ao princípio da colegialidade.

A aplicabilidade da referida orientação jurisprudencial alinha-se aos parâmetros adotados pelo Código de Processo Civil de 2015, vez que esse diploma processual autoriza o julgamento, por meio de decisões singulares de causas de conteúdo repetitivo e claramente improcedentes ou de intuito meramente procrastinatório, o que também vai ao encontro do princípio da economia processual.

Destaco, ainda, que, diante de eventual discordância das partes, remanesce a possibilidade de manejo do agravo interno em face da decisão unipessoal, permitindo o controle jurisdicional exercido pelo órgão colegiado, conforme o art. 1.021, §1o, do CPC (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.019.997/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 17/12/2018; AgRg no REsp n. 1.580.349/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 29/10/2018). Nesses termos, o respectivo julgamento monocrático amparado em tema dominante deste E. Tribunal harmoniza os princípios da celeridade, da eficiência processual, da ampla defesa e da colegialidade, conferindo estabilidade e integridade à jurisprudência da Corte Regional e de seus órgãos fracionários.

A referida possibilidade de julgamento unipessoal tem sido também reconhecida por esta C. 3a Turma do TRF-3, o que se observa do julgamento da Apelação Cível no 5014316-57.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, julgado em 18/10/2024, DJ de 23/10/2024 e da Apelação/Remessa Necessária no 5027144-71.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi Soveral, julgado em 05/09/2024, DJ de 09/09/2024.

Desse modo, nos termos do citado art. 932 do CPC, com o assentimento jurisprudencial do E. STJ e desta C. 3a Turma do TRF-3 atinente aos poderes do relator, e do princípio da observância dos precedentes judiciais, passo à análise do presente apelo.

Preliminarmente, observo que as razões para a concessão do efeito suspensivo à apelação confundem-se com o mérito da controvérsia recursal, especialmente no que se refere à relevância da fundamentação, razão pela qual serão com ele apreciadas.

A controvérsia recursal relaciona-se à possibilidade de, no âmbito do regime não-cumulativo, apurar créditos das contribuições ao Programa de Integração Social - PIS e à Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS sobre valores relativos a insumos que o contribuinte entende como essenciais ou relevantes para o desenvolvimento de sua atividade empresarial.

Sob o prisma constitucional, ao introduzir a regra não-cumulatividade às contribuições ao PIS e à COFINS, o art. 195, §2o, da CF, inserido pela Emenda Constitucional no 42/2003, não definiu o conteúdo nem os contornos operacionais da referida sistemática, delegando expressamente ao legislador infraconstitucional a tarefa de estabelecer os setores alcançados e a forma de sua concretização.

Desse modo, diferentemente do que ocorre com o IPI e o ICMS, cuja não-cumulatividade encontra-se diretamente disciplinada no texto constitucional, o regime do PIS e da COFINS foi estruturado por opção do legislador ordinário, o qual instituiu técnica específica de apuração mediante o sistema de débitos e créditos, com hipóteses expressamente previstas em lei.

Ao se debruçar sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.949, vinculado ao Tema 756 de Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que "o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança".

No plano infraconstitucional, as Leis no 10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (COFINS) elencam, de modo específico, as situações em que é permitido o desconto de créditos, ao mesmo tempo em que estabelecem vedações claras ao seu aproveitamento.

A respeito da apuração de créditos de PIS e COFINS sobre insumos, as disposições do art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002 e do art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003 são expressas ao estabelecer:

Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:

(...)

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;

Especificamente sobre a discussão a respeito da expressão “insumo”, presente citado diploma, a Corte Suprema, no já destacado Tema 756 de Repercussão Geral (RE 841979), reconheceu a natureza infraconstitucional da questão, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral.

Diante disso, interpretando a legislação infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à sistemática dos recursos repetitivos e vinculado aos Temas 779 e 780, ao considerar pela ilegitimidade da restrição ao creditamento estabelecida pela Receita Federal (Instruções Normativas no 247/2002 e no 404/2004), firmou tese no sentido de que "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".

Extrai-se, do voto condutor do paradigma em referência, que o Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, alinhando-se às razões de decidir apresentadas Ministra Regina Helena Costa, foi expresso ao consignar critérios aplicáveis à conceituação da essencialidade e relevância do insumo, afigurando-se oportuna a transcrição de trechos pertinentes, in verbis:

Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, tal como já expressei, no TRF da 3a Região, no julgamento das Apelações Cíveis em Mandado de Segurança ns. 0012352-52.2010.4.03.6100/SP e 0005469-26.2009.4.03.6100/SP, respectivamente em 15.12.2011 e 31.05.2012.

Marco Aurélio Greco, ao dissertar sobre a questão, pondera:

De fato, serão as circunstâncias de cada atividade, de cada empreendimento e, mais, até mesmo de cada produto a ser vendido que determinarão a dimensão temporal dentro da qual reconhecer os bens e serviços utilizados como respectivos insumos. [...]

Cumpre, pois, afastar a idéia preconcebida de que só é insumo aquilo direta e imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a ser vendido, como se não existisse o empreendimento nem a atividade econômica como um todo, desempenhada pelo contribuinte.

Por isso, entendo que as regras contidas no § 4o do art. 8o da IN 404/2004 e no § 5o do art. 66 da IN 247/2002 restringem a amplitude que emana dos incisos II, do artigo 3o das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003 e com elas conflitam. [...].

O critério a ser aplicado, portanto, apóia-se na inerência do bem ou serviço à atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte (por decisão sua e/ou por delineamento legal) e o grau de relevância que apresenta para ela. Se o bem adquirido integra o desempenho da atividade, ainda que em fase anterior à obtenção do produto final a ser vendido, e assume a importância de algo necessário à sua existência ou útil para que possua determinada qualidade, então o bem estará sendo utilizado como insumo daquela atividade (de produção, fabricação), pois desde o momento de sua aquisição já se encontra em andamento a atividade econômica que – vista global e unitariamente – desembocará num produto final a ser vendido.

(Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS, in Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT, Belo Horizonte, n. 34, jul./ago. 2008, p. 6)

(...)

É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento são identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:

i) orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida pela Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada nos créditos físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato físico com o produto, reputando legais, via de consequência, as Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004;

ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente, se há emprego direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a avaliação dos critérios da essencialidade e da pertinência. Tem por corolário o reconhecimento da ilegalidade das mencionadas instruções normativas, porquanto extrapolaram as disposições das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003; e

iii) orientação ampliada, protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da legislação do IRPJ. Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da ilegalidade das instruções normativas, mostrando-se, por esses aspectos, a mais favorável ao contribuinte.

Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.

Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.

Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do que o da pertinência. (grifos acrescidos)

Evidencia-se, portanto, à luz dos fundamentos acolhidos pela jurisprudência, que, para ser caracterizada como insumo, de modo a permitir a apuração de créditos de PIS e COFINS, na forma estabelecida nos artigos 3o, II, da Lei no 10.637/2002 e da no Lei 10.833/2003, a despesa deve estar necessariamente vinculada ao objeto social da empresa, viabilizando, de modo essencial ou singular, o seu processo produtivo ou a prestação de serviços. Isso significa dizer, à luz dos critérios adotados, que a sua subtração acabaria por obstar o desempenho do objeto social pela empresa, ou implicar a perda substancial da qualidade do produto ou do serviço que dele resulta.

Assentadas tais premissas, passo à análise do caso dos autos.

Conforme se extrai da inicial e dos documentos que a instruem, a impetrante é pessoa jurídica de direito privado e tem por atividade econômica principal o comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (ID 307818421).

No presente writ, objetiva provimento jurisdicional que lhe assegure o direito líquido e certo de se apropriar de créditos de PIS e de COFINS sobre as despesas incorridas, no exercício do comércio varejista, com a cessão de uso de plataforma digital para a realização de operações por meio dos marketplaces, qualificando-as como insumo inerente à sua atividade empresarial principal. Pugna, em consequência, pela declaração de seu direito à repetição, via compensação, restituição administrativa ou por precatório, dos valores indevidamente recolhidos sob tal título, nos últimos cinco anos, com a devida atualização.

Em cotejo com seu objeto social, verifica-se que despesas incorridas pela agravante com contratação de cessão de uso de plataformas digitais para a realização de operações por meio de marketplaces, embora sejam importantes para a realização de suas vendas, não são imprescindíveis ao desempenho do comércio varejista de peças e acessórios de aparelhos eletroeletrônicos.

A contratação de serviços com prestadores para maior captação de consumidores na internet e incrementação do negócio constitui, em verdade, estratégia de natureza comercial que objetiva ampliar o seu faturamento, relacionando-se, portanto, de modo indireto com o objeto social da empresa.

Não se verifica, portanto, a essencialidade ou relevância dos serviços contratados pela impetrante, seja no processo produtivo ou na prestação de serviços, a ponto de caracterizá-los como “insumo”, à luz dos critérios assentados nos Temas 779 e 780 dos Recursos Repetitivos.

Na mesma linha, destacam-se entendimentos firmados no âmbito deste Tribunal, in verbis:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE MARKETPLACE. CREDITAMENTO. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 841.979 (Tema no 756) submeteu à sistemática da repercussão geral questão sobre o alcance do art. 195, § 12, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS. Ao julgar o mérito do recurso, entendeu que (i) o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança e (ii) é infraconstitucional a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nos 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04.

2. O E. Superior Tribunal de Justiça decidiu no Resp no 1.221.170/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.

3. Compulsando os autos, depreende-se ter a impetrante como objeto social a exploração do ramo de promoção de vendas, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos , comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Id 320636491).

4. Não se vislumbra como essencial ou relevante para a impetrante despesas com a cessão de uso de plataforma digital para a realização de operações por meio dos marketplaces, uma vez que, embora relevantes para o incremento do faturamento (fato comum a todas as empresas que almejam lucro), não são essenciais ou relevantes a processo produtivo ou a prestação de serviços, não se relacionando diretamente à atividade-fim da empresa.

5. Precedentes desta E. Corte.

6. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5029150-12.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 03/12/2025, Intimação via sistema DATA: 05/12/2025) (grifos acrescidos)

TRIBUTÁRIO. VALORES RELATIVOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA PELAS EMPRESAS DE MARKETPLACE. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS.

1. No julgamento do recurso especial repetitivo 1.221.170/PR, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

2. A análise do enquadramento de determinado bem ou serviço ao conceito de insumo é tarefa a ser realizada em cada caso concreto.

3. Para realizar tal mister, deve-se ter por parâmetro a aferição da essencialidade ou relevância (Temas 779 e 780 do STJ) em relação a uma atividade de prestação de serviços ou de produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003). A essencialidade ou relevância, portanto, se refere, necessariamente, a atividades voltadas ao processo produtivo ou à prestação de serviços.

4. A impetrante, que atua no ramo do comércio de produtos têxteis, tais como lingerie, pijamas, roupas de ginástica pretende obter provimento jurisdicional que reconheça o direito à exclusão dos créditos provenientes das despesas com comissionamento e/ou administradoras de marketplace da base de cálculo do PIS e da COFINS.

5. Embora as despesas com representantes comerciais possam perfazer um valor significativo, elas não são essenciais ou relevantes a um processo produtivo ou a uma prestação de serviços, não se relacionando diretamente à atividade-fim da empresa, mas à organização e incremento de atividades comerciais.

6. Como referido acima, o art. 3o, II, das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, permite a dedução de créditos dos "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes".

7. As despesas com as tarifas de intermediação devidas às plataformas de marketplace não estão vinculadas a qualquer "prestação de serviços", nem à "produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda". Na verdade, essas são despesas atinentes a serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais da contribuinte, ou seja, são despesas operacionais (cuja dedução de crédito é obstada pela legislação de regência), e não insumos, essenciais ou relevantes à sua atividade empresarial (TRF4, AC 5000666-57.2021.4.04.7201, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 14/02/2023).

8. A circunstância de a impetrante operar exclusivamente pela Internet consiste em uma estratégia empresarial, negocial e logística própria da contribuinte, mas não se trata de uma característica intrínseca ao comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática.

9. A subtração das despesas com tarifas de intermediação por vendas devidas para as empresas de marketplace até poderia reduzir a receita da impetrante, mas não implicaria qualquer prejuízo ao exercício da sua atividade-fim, pois, como já referido, a revenda dos produtos exclusivamente por meio virtual decorre de uma opção empresarial da contribuinte.

10. Assim, não assiste razão à contribuinte quando alega que a utilização da plataforma não é apenas relevante, mas essencial à venda dos produtos da Apelante até porque seu objeto social já deixa expresso que a sua venda atacadista ou varejista se dá POR MEIO DA INTERNET, pois na verdade não se trata de um dever, mas apenas de uma das formas de comercialização de produtos pela Internet, pela qual a contribuinte optou por questões subjetivas suas.

11. A pretensão do contribuinte não comporta acolhimento, pois a taxas em discussão nestes autos se amolda ao conceito de insumo. Precedentes da 3a Turma do TRF3 e do TRF4.

12. Apelação da impetrante não provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003434-93.2024.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 28/07/2025, Intimação via sistema DATA: 28/07/2025) (grifos acrescidos)

Assim, considerando que a pretensão recursal não encontra amparo na legislação de regência, tampouco na jurisprudência consolidada sobre a matéria, imperiosa se torna a manutenção da sentença denegatória da segurança.

Ante o exposto, nos termos do art. 932 do CPC, nego provimento à apelação.

Tendo em vista a submissão da decisão ora agravada à apreciação do órgão colegiado, restam prejudicadas as alegações da agravante quanto ao descabimento do julgamento monocrático.

No mérito, a recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com o não reconhecimento, para fins de apuração de créditos de PIS e de COFINS, de sua pretensão de qualificação, como insumos, das despesas incorridas, no exercício do comércio varejista, com a cessão de uso de plataforma digital para a realização de operações por meio dos marketplaces, sem demonstrar, contudo, a existência de equívocos no enquadramento jurídico realizado, apenas reiterando alegações já analisadas e rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO. DESPESAS COM MARKETPLACE. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento à apelação em mandado de segurança, mantendo sentença que não reconheceu o direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre despesas com cessão de uso de plataformas digitais (marketplaces).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se despesas com marketplaces configuram insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS no regime não cumulativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é legítimo quando amparado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

A possibilidade de interposição de agravo interno assegura o controle colegiado da decisão singular, preservando a ampla defesa e o contraditório.

O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (Temas 779 e 780).

Despesas com plataformas de marketplace, embora relevantes para incremento de vendas, constituem estratégia comercial e não se mostram imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial, não atendendo aos critérios de essencialidade ou relevância.

Tais despesas não se vinculam diretamente ao processo produtivo nem à prestação de serviços, configurando custos operacionais indiretos, insuscetíveis de gerar créditos.

A jurisprudência do TRF-3 afasta o enquadramento dessas despesas como insumos, consolidando o entendimento pela impossibilidade de creditamento.

A agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §12; CPC, arts. 932 e 1.021; Leis no 10.637/2002, art. 3o, II, e no 10.833/2003, art. 3o, II; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.949 (Tema 756); STJ, REsp 1.221.170/PR (Temas 779 e 780); STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no RMS 72.423/CE; TRF-3, ApCiv 5029150-12.2024.4.03.6100; TRF-3, ApCiv 5003434-93.2024.4.03.6128.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão